Tribunal: CARF
Processo: 13767.720214/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720214/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.190 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
VALDIR ANTONIO MANTOVANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar a efetividade do
serviço declarado e respectivo pagamento, impondo seja mantida a exigência
fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
VALDIR ANTONIO MANTOVANI, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, emitida em 14/05/2012 (e-fl. 03), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720214/2012-28
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720214/2012-28

Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções
indevidas de despesas médicas, em razão da inobservância das formalidades legais nos recibos e
demais documentos apresentados, em relação ao ano-calendário 2009, conforme peça inaugural
do feito, às e-fls. 03/07, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 02, a
qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em Recife/PE, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 11-56.890, de 14 de julho de 2017, de e-fls. 17/23, assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo
pagamento. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto,
sendo permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito,
inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre a
convicção do julgador na apreciação das provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas médicas glosadas, tendo em vista que a comprovação ocorrera
mediante apresentação de documentos desprovidos das formalidades legais.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 32/33,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência
tributária, trazendo à colação documentos que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, no que tange a despesa médica no valor de R$
2.500,00, paga a Clinica de Especialidades Médicas Jardim da Penha, traz à colação Declaração
confirmando que os serviços foram prestados, podendo ser confirmado através da Nota Fiscal no
6329, de 15/10/2009 e que o pagamento foi feito em moeda corrente.
Em relação a despesa médica no importe de R$ 5.750,00 paga a Giovani Tofano,
igualmente, faz acostar aos autos Declaração emitida pelo próprio beneficiário do rendimento
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720214/2012-28

confirmando que os serviços foram prestados e que o pagamento foi feito em moeda corrente do
país.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no
decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a efetividade e
pagamento de tais serviços, o autuado apresentou documentação que, no entendimento da
fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as respectivas glosas e a
lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720214/2012-28

Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo as
glosas procedidas, nos seguintes termos:
“[...]
No presente caso as despesas médicas glosadas, foram as seguintes: Lana
Delboni, Frizzera Ortodontia e Ort, R$ 60,00, o documento apresentado (cobrança
bancária) não consta o endereço e o beneficiário e o serviço prestado, Clínica de
Especialidades Médicas Jardim da Penha Ltda, R$ 2.500,00, o contribuinte não
apresentou comprovante de despesas médicas, solicitado no Termo de Intimação Fiscal,
e o profissional Giovani Tofano, no valor de R$ 5.750,00, contribuinte não comprovou ,
por meio de cópia de cheques, extratos bancário ou de cartão de crédito, o efetivo
pagamento das despesas médicas conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal,
motivo da glosa falta de comprovação.
A matéria tratada neste processo é regida pelos seguintes dispositivos do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto 3.000, de 26 de março de
1999:
[...]
Nos termos do inciso III do § 1o, do art. 80, combinado com o § 1o, do art.73,
todos do RIR/1999, acima transcritos, para que as despesas médicas constituam
dedução, é necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
prestação dos serviços limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e comprovados
ou justificados, a juízo da autoridade lançadora.
No caso de deduções, o ônus da prova é do contribuinte, consoante artigo 73 do
RIR/99. Neste contexto, a comprovação das deduções de despesas médicas deve conter
os requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da pessoa
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720214/2012-28

beneficiada pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova, tais como, a
efetividade da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de fichas ou
prontuários de atendimento, laudos médicos, cópias de prescrições, cópias dos cheques,
transferências bancárias, extratos bancários etc.
Valores expressivos de despesas médicas respaldam o procedimento da
fiscalização na busca de elementos suficientes para comprovar os gastos efetuados pelo
contribuinte.
[...]
O motivo da glosa da despesas médicas, no valor de R$ 5.750,00, foi decorrente
de falta de comprovação do efetivo pagamento, O contribuinte anexou apenas os
documentos de fls. 10/11, declaração e plano de tratamento emitidos pelo profissional
Giovani Tofano.
Entretanto, não comprovou o efetivo pagamento o motivo pelo qual levou a
autoridade fiscal proceder a glosa;
A glosa se refere à prova do efetivo pagamento das despesas e não sobre
requisitos formais dos documentos. A controvérsia está situada na seara da
comprovação da transferência do numerário (cheques, depósitos bancários etc) e/ou da
efetividade da prestação dos serviços (laudos, exames, prontuários médicos etc).
Entretanto, o contribuinte não anexou qualquer documento que comprove o efetivo
pagamento.
Observa-se os termos do documento emitido em relação a Clinica de
Especialidades Médicas Jardim da Penha Ltda, ás fls. 12, a seguir transcrito:
[...]
Observa-se que o emitente da declaração, declara que foi emitida nota fiscal no
valor de R$ 2.500,00m referente ao serviço prestado . Entretanto, o contribuinte não
apresentou a referida nota fiscal de serviço, que deveria ter sido emitida em seu nome a
descrição dos serviços prestados, para comprovar se os tais serviços poderia ser
deduzidos com despesas médicas. Assim sendo, é de se manter a glosa por falta de
comprovação da efetiva prestação de serviço na pessoa do contribuinte.
Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade
documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação
dos serviços, em decorrência da imprestabilidade do recibo e a falta de comprovação,
para fruição do benefício fiscal.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos que entende passíveis de restabelecer as despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, no que tange a despesa médica no valor de R$
2.500,00, paga a Clinica de Especialidades Médicas Jardim da Penha, traz à colação Declaração
confirmando que os serviços foram prestados, podendo ser confirmado através da Nota Fiscal no
6329, de 15/10/2009 e que o pagamento foi feito em moeda corrente.
Em relação a despesa médica no importe de R$ 5.750,00 paga a Giovani Tofano,
igualmente, faz acostar aos autos Declaração emitida pelo próprio beneficiário do rendimento
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720214/2012-28

confirmando que os serviços foram prestados e que o pagamento foi feito em moeda corrente do
país.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720214/2012-28

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, o contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
tendo apresentado documentos, os quais não foram acolhidos pela fiscalização, por entender que
não observavam os requisitos legais, na forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos apresentados
naquela oportunidade (declarações de dois prestadores de serviços), o julgador recorrido
manteve a exigência fiscal tendo em vista entender que não se prestam a comprovar a efetividade
dos serviços prestados e o pagamento.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pelo contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720214/2012-28

cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, o contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
declarações rasas dos prestadores de serviços, uma das quais, inclusive, que faz referência à Nota
Fiscal emitida, reportada pelo julgador recorrido, mas não apresentada pelo recorrente em
nenhuma instância de julgamento.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, o contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas, simplesmente reiterando as alegações
inaugurais, com esteio nas mesmas declarações, aduzindo, ainda, haver pago os serviços em
moeda corrente, documentos e alegações que, isoladamente, não se prestam ao fim pretendido.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório à um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames,
declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, o contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, declarações básicas dos prestadores
de serviços, as quais, em nosso entendimento, não se prestam a comprovar o serviço médico
prestado e o respectivo pagamento, na linha do que restou decidido no Acórdão recorrido.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.190 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720214/2012-28

Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 47
DF CARF MF
Original